Tribunal: TJDFT
Processo: 0740051-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROMETIMENTO DA PRÓPRIA SUBISTÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados.
2. Ausentes elementos probatórios que demonstrem que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que a constrição comprometerá a subsistência digna da agravante e de sua família, a constrição deve ser mantida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.